Tribunal: TJDFT
Processo: 0744527-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR JUÍZO DISTINTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O DISTRITO FEDERAL. LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES DO APENADO. QUADRO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. FALTA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto a pena privativa de liberdade aplicada por uma unidade federativa possa ser cumprida em outra unidade como forma de viabilizar a assistência do apenado por seus familiares, “a transferência do preso para a localidade em que residem seus familiares, por si só, não constitui direito subjetivo do apenado, vez que há situações em que prevalecerá o interesse público” (AgRg no HC n. 741.641/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).
2. A ausência de vagas no sistema prisional do Distrito Federal impede a transferência da execução da pena a esta unidade da Federação.
3. Em virtude do recambiamento definitivo, compete ao Juízo da Comarca de Unaí/MG analisar o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária fundado na alegada fragilidade do estado de saúde do apenado.
4. Recurso conhecido e não provido.